Tribunal: STF
Processo: ADI 5464
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15 editado pelo CONFAZ nos autos da ADI nº 5.469/DF. Ação direta julgada prejudicada, com prejuízo dos embargos de declaração.



    1. O dispositivo questionado na presente ação direta, isso é, a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (COFNAZ), foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADI nº 5.469/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Na ocasião, houve modulação dos efeitos da decisão.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, com prejuízo dos embargos de declaração opostos contra a decisão em que se deferiu a medida cautelar. Fica esclarecido que deve ser observado o que foi decidido nos autos da ADI nº 5.469/DF.